Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-16.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE VENDAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. PAGSEGURO. RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 419,90.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que houve indevida retenção de valores do autor caracterizada pela não entrega espontânea, legal e voluntária do bem ofertado e negociado sob a plataforma da recorrida. Afirma, ainda, que a recorrida se insere na cadeia e consumo e responde pelos danos causados ao consumidor. Requer a repetição do indébito e a condenação da ré por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando que já houve o cumprimento voluntário da condenação fixada na sentença e conforme o que foi objeto da pretensão recursal da parte autora, a controvérsia a ser solucionada limita-se à análise da ocorrência, no caso, de má-fé na cobrança de valores por parte da recorrida, que pudesse ensejar a repetição em dobro de valores pagos, bem como na análise da configuração, no caso, de danos morais.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Portanto, para que ocorra a restituição de forma dobrada de valores pagos é necessário que esteja caracterizada a evidente má-fé do fornecedor. No caso concreto dos autos, o não cumprimento do contrato não configura pagamento indevido, até porque o autor pagou pelo produto, razão da existência da relação jurídica de direito material entre as partes (contrato), só não o recebeu.
6. Não obstante a falha na prestação dos serviços da recorrida e o equivocado bloqueio de ativos financeiros da parte recorrente, em razão do saldo que existia em sua conta na plataforma de pagamentos da parte ré, não se há de presumir que o evento danoso relatado tenha provocado desordem nas suas finanças pessoais e nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Ademais, a empresa recorrida já assumirá o ônus da transação contestada. Assim, tem-se que a hipótese não é ensejadora de indenização por danos morais. Cabe ressaltar, ainda, que a autora não trouxe aos autos elemento probatório de que a conduta da ré tenha afrontado os seus direitos da personalidade, tais como a honra e vida privada.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 20% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.